Tribunal: TCU
Processo: 034.411/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em razão da demora na adoção de providências relacionadas à licitação para a exploração, mediante arrendamento, dos Armazéns XII e XVII e do T8 - Terminal de Sal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. José Alex Botelho de Oliva, ex-Diretor-Presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp, contra o Acórdão 1277/2018-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o acórdão recorrido em seus exatos termos; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.